Tribunal: TJSP
Processo: 1043572-75.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. No mérito da lide, inexistência de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Insuficiência financeira, igualmente, não demonstrada. 4. Necessidade da presença cumulativa dos requisitos constantes do referido precedente da jurisprudência vinculante do C. STJ (Tema no 106). 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.